Tribunal: TJSP
Processo: 1503979-73.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Apelação. Sentença absolutória. Recurso ministerial objetivando a condenação nos termos da denúncia. Improcedência. Hipótese em que, além de inexistir justa causa para a abordagem policial, com clara vulneração do artigo 244 do CPP, de forma a macular a prova material, há fundada dúvida quanto a quem pertencia a substância entorpecente. Apelo a que se nega provimento, mantida a absolvição.